Tribunal: TJBA
Processo: 0001622-26.2013.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001622-26.2013.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MULUNGU DO MORRO

Advogado(s)
:
LUCAS TADEU DE OLIVEIRA, ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: DIONLENO DE SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
IVIA MARIA PASSOS DA SILVA, HELDER MOREIRA DE NOVAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DE EX-PREFEITO REJEITADA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1-Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença (ID16876467) proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Morro do Chapéu/BA que julgou procedente o pleito na Ação de Cobrança sob nº 0001622-26.2013.8.05.0170 ajuizada por DIONLENO DE SOUZA NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO, no sentido de determinar o pagamento do décimo terceiro salário do ano de 2012 ao servidor.

2-
Preliminar de denunciação à lide:
verifica-se que o servidor público encontra-se vinculado à pessoa jurídica de direito público e não à pessoa do agente público que exerce a função de gestor, ou seja, não há vínculo com a pessoa do prefeito anterior.

3- Na hipótese, a partir das provas coligidas, resta o convencimento de que o apelado não recebeu a verba equivalente ao 13º (décimo terceiro) salário. Pacífico deste modo, o descumprimento pelo ente apelante das suas obrigações com o recorrido, infringindo o preceito legal contido no art. 7º, X, da Constituição Federal, que garante a proteção ao trabalhador.

4-Majora-se, de ofício, os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor condenatório, conforme disposição do art. 85, §11, do CPC.

5-RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001622-26.2013.8.05.0170
, da Comarca de Morro de Chapéu/BA, sendo Apelante
MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO
e Apelado
DIONLENO DE SOUZA NASCIMENTO
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU CONVOCADO – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

cv